Tribunal: TJDFT
Processo: 0009610-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AFASTADA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, §3o, INCISO III, DA LEI 9.605/98. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO COMPROVADO. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não configura bis in idem o aumento da pena na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência e o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD, pelo mesmo motivo.

2. Não há como invocar o erro de proibição quando se trata de pessoa perfeitamente inserida na sociedade e com acesso aos meios de comunicação, não existindo justificativa para desconhecer o caráter ilícito do fato.

3. Ausente um dos requisitos objetivos previstos no art. 29, §2o, da Lei no 9.065/98, incabível o perdão judicial com relação ao crime ambiental.

4. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, correta fixação do regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e não provido.